Tribunal: TJMT
Processo: 1026402-21.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026402-21.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO), JOSÉ HUGO DE FREITAS (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADSON DA SILVA SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - VEREDITO CONDENATÓRIO - NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM QUANTO À LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DE QUALIFICADORAS - PEDIDO DE ANULAÇÃO DA PRONÚNCIA - EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO RECONHECIDA, DE PLANO - DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI - NÃO EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR - UTILIZAÇÃO DE EXPRESSÕES PERSPECTIVAS - CERTEZA DO FATO RESERVADA AO CONSELHO DE SENTENÇA - EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO EVIDENCIADO -ORIENTAÇÃO DO STJ - FUNDAMENTAÇÃO DE QUALIFICADORA - IMPUGNAÇÃO SOMENTE APÓS O JULGAMENTO PERANTE O CONSELHO DE SENTENÇA - PRECLUSÃO - INCOMPATIBILIDADE COM A VIA DO HABEAS CORPUS - REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROVATÓRIO - ENTENDIMENTOS DO STJ - IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E ORDEM DENEGADA.

Este e. Tribunal tem admitido a impetração de
habeas corpus
fundada em nulidade de pronúncia por excesso de linguagem (TJMT, HC NU 1011776-65.2021.8.11.0000; HC NU 1005817-16.2021.8.11.0000).

O uso das expressões perspectivas
“dúvidas”
,
“indicativo”
,
“razoável”
e
“não se tem como reconhecer, neste momento”
caracteriza apenas juízo hipotético, de modo a reservar ao Conselho de Sentença a certeza do fato.

O
“trecho extraído pela parte para comprovar a ocorrência de excesso de linguagem não pode ser analisado divorciado do todo, ou seja, é necessário contextualizá-lo para entender se, de fato, a instância a quo ultrapassou os limites legais que lhe são impostos a fim de que não usurpe a competência do Tribunal Popular”
, consoante orientação do c. STJ (HC no 535.798/DF).

“Não há
excesso
de
linguagem
quando a apreciação judicial do arcabouço probatório se mostra comedida, restringindo-se a apontar os indicativos levantados em desfavor do agente, em estrita obediência ao disposto no art. 93, inciso IX, da Carta Magna e no art. 413, § 1o do CPP”
(TJMT, NU 0000297-27.2016.8.11.0046).

O c. STJ possui entendimento no sentido de que a alegação de nulidade supostamente ocorrida na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, impugnadas somente após o julgamento perante o Conselho de Sentença,
“não são passíveis de apreciação, em razão da preclusão”
. E mais, a análise de matéria relacionada à caracterização de qualificadora mostra-se
“incompatível com a estreita via de habeas corpus, por demandar amplo revolvimento do conjunto provatório”
(HC no 479.448/).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1026402-21.2023.8.11.0000 - COMARCA DE

ROSÁRIO OESTE

IMPETRANTE(S): DR. LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO

PACIENTE(S): JOSÉ HUGO DE FREITAS

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de JOSÉ HUGO DE FREITAS contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, nos autos de ação penal (Ação Penal 0000565-46.2004.8.11.0032 - Código 12914), que o pronunciou por homicídio qualificado [pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121, § 2o, I e IV, do CP -.

A impetrante sustenta nulidade da decisão de pronúncia por: a)
“excesso de linguagem quanto à tese defensiva”
de legítima defesa;

b)
“ausência de fundamentação quanto as qualificadoras”
.

Requer a concessão da ordem para
“anular a sentença de pronúncia e todos os demais atos subsequentes”
(ID 189457177), com documentos (ID’s 189457178/189457181).

O pedido liminar foi indeferido (ID 190212163).

O Juízo singular prestou informações (ID 191409183).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo não conhecimento, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Homicídio Qualificado. - Paciente condenado pela prática do crime de Homicídio Qualificado, incurso nas sanções do artigo 121, §2o, I e IV, do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, nos autos da ação penal de n°. 0000565-46.2004.8.11.0032, por sentença transitada em julgado em 23 de outubro de 2014, proferida em Tribunal do Júri que acolheu integralmente as proposições da denúncia. - Buscas e liminarmente que seja reconhecida a nulidade da sentença de pronúncia por ausência de fundamentação no que se refere as qualificadoras e pelo excesso de linguagem quanto a tese defensiva, determinando-se anulação da sentença de pronúncia e todos os demais atos subsequentes e, ao final, que seja a ordem confirmada em definitivo. - Liminar indeferida - O writ não deve ser conhecido. - Com efeito, é sabido e consabido que, o meio processual adequado para se analisar o pedido visando a anulação de Julgamento em razão de supostas nulidades em Sentença de Pronúncia é o Recurso de Apelação (caso não tenha transitado em julgado) ou a Revisão Criminal (se houver trânsito em julgado), porquanto tal pretensão, de regra, exige o revolvimento de todo o conjunto fático probatório da ação principal, providência incompatível com o rito célere e sumário da via eleita. - No caso em tela, inexiste a manifesta ilegalidade, não se admitindo a impetração de habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, sendo cabível, na espécie, a interposição do Recurso de Revisão Criminal, previsto no art. 621 e seguintes do CPP, em razão da sentença proferida nos autos da ação penal de n°. 0000565-46.2004.8.11.0032, ter transitado em julgado em 23 de outubro de 2014. - A Corte Cidadã “firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício” (HC 464.610/RN). - Não restou evidenciada a excepcional e flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal a ser reconhecido ex officio por esse Sodalício, porque, conforme se extrai dos judiciosos informes prestados pela autoridade qualificada de coatora (Id n°. 191409183-Pág. 03/04) e após consulta ao SEEU nos autos de execução penal de n°. 0000316-12.2015.8.11.0032, verifica-se que o paciente José, foi condenado pela prática do crime de Homicídio Qualificado, incurso nas sanções do artigo 121, §2o, I e IV, do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado e atualmente o seu Status é de procurado, constando mandado de prisão em seu desfavor em aberto, visto que cumpriu apenas 2% (dois por cento) da sua condenação - Pelo não conhecimento do writ of habeas corpus.”
(João Augusto Veras Gadelha, procuradora de Justiça - ID 193302432)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Este e. Tribunal tem admitido a impetração de
habeas corpus
fundada em nulidade de pronúncia por excesso de linguagem (TJMT, HC NU 1011776-65.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - 5.8.2021; HC NU 1005817-16.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - 14.5.2021), muito embora, no caso, o paciente foi pronunciado [por homicídio qualificado motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima - art. 121, § 2o, I e IV, do CP -] sem interposição de recurso em sentido estrito e condenado pelo Tribunal do Júri a 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado (fls. 14/24 - ID 189457178) e fls. 25/28 - ID 189457179), com trânsito em julgado 23.10.2014 (AP 142900/2012 - Sistema
Primus
).

Ao considerar que o tema não foi submetido a este e. Tribunal, em homenagem ao duplo grau de jurisdição.

Vejamos.

O alegado excesso de linguagem cinge-se aos seguintes trechos da pronúncia:

“A defesa do acusado busca a absolvição sumária, alegando que o mesmo atuou em legítima defesa. Como se sabe, a absolvição sumária, sob o fundamento da legítima defesa, só se faz possível quando se apresenta cabalmente comprovada a existência da aludida excludente de ilicitude, uma vez que não se pode subtrair do Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes contra a vida, tentados ou consumados, o conhecimento do processo, quando há dúvidas quanto ao que de fato ocorreu.

Pelo que se depreende das provas produzidas, não se tem como reconhecer, neste momento, que o acusado agiu em legítima defesa própria ou de terceiros, porque a despeito dos depoimentos das testemunhas, nada indica que ele estava se defendendo de uma agressão injustas e atual, quando perpetrou o delito, e respaldo probatório outro, não há, à afirmação de que o acusado agiu em legítima defesa. Em princípio, não incidem no cenário fático a proporcionalidade e oportunidade da ação do acusado, a moderação dos meios por ele utilizados ou qualquer indicativo de necessidade essencial desta mesma ação para proteger a sua própria vida.

Destarte, torna-se dificultoso admitir a excludente de Ilicitude nesta fase procedimental em que impera o princípio ‘in dúbio pro societate’. Pelo que se expôs nos autos, mais se apresenta razoável a conclusão, nesta fase, de que, realmente, havia um entrevero, anteriormente entre o acusado e a vítima, momento antes da ocorrência do crime, cabendo ao corpo de jurados apreciar a questão em todas ás suas vertentes e dar a palavra final.”
(Joanice Oliveira da Silva Gonçalves, juíza de Direito - ID 189457178)

No primeiro parágrafo, visualiza-se raciocínio judicial acerca da pertinência de submissão do fato ao Tribunal do Júri quando não comprovada, de plano, a excludente de ilicitude.

Nos segundo e terceiro parágrafos, o Juízo singular limitou-se a justificar o não acolhimento da tese de legítima defesa, ao considerar a dinâmica do crime descrita em depoimentos testemunhais.

O uso das expressões
“dúvidas”
,
“indicativo”
,
“razoável”
e
“não se tem como reconhecer, neste momento”
,

caracteriza apenas juízo hipotético, de modo a reservar aos jurados a certeza do fato.

O
“trecho extraído pela parte para comprovar a ocorrência de excesso de linguagem não pode ser analisado divorciado do todo, ou seja, é necessário contextualizá-lo para entender se, de fato, a instância a quo ultrapassou os limites legais que lhe são impostos a fim de que não usurpe a competência do Tribunal Popular”
, consoante orientação do c. STJ (HC no 535.798/DF - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 16.3.2022).

Com efeito,
“não há excesso de linguagem quando a apreciação judicial do arcabouço probatório se mostra comedida, restringindo-se a apontar os indicativos levantados em desfavor do agente, em estrita obediência ao disposto no art. 93, inciso IX, da Carta Magna e no art. 413, § 1o do CPP”
(TJMT, NU 0000297-27.2016.8.11.0046 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 11.10.2023).

Quanto às qualificadoras, o c. STJ possui entendimento no sentido de que a alegação de nulidade supostamente ocorrida na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, impugnadas somente após o julgamento perante o Conselho de Sentença,
“não são passíveis de apreciação, em razão da preclusão”
. E mais, a análise de matéria relacionada à caracterização de qualificadora mostra-se
“incompatível com a estreita via de habeas corpus, por demandar amplo revolvimento do conjunto provatório”
(HC no 479.448/RJ - Relator: Min. Felix Fischer - 19.2.2019). No mesmo sentido: STJ, HC no 574.103/MG - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 14.8.2020; AgRg no REsp no 1.779.876/MG - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 25.4.2019; RHC no 111.755/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.6.2019.

Verifica-se que o Juízo singular manteve o motivo torpe e o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, com base na denúncia, da qual infere-se que
“a vítima se encontrava no estabelecimento comercial [...] quando o acusado, surpreendentemente adentrou no referido estabelecimento e atacou subitamente a vítima, pelas costas, desferindo-lhe três golpes de faca na região de seu peito, no momento em que esta estava descontraída cantando uma música denominada ‘Boate Azul’”
(ID 189457178). Na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, as qualificadoras do motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima foram devidamente quesitadas.

Por conseguinte, a impetração não deve ser conhecida neste ponto.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023